Tribunal: STF
Processo: ARE 1496231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra ato da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual negado provimento à Apelação Criminal 
n. 1502651-09.2022.8.26.0535 (doc. 297).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (doc. 312).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça paulista contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 
da Constituição da República, além de diversos dispositivos infraconstitucionais (arts. 41, 226, 315 e 395 do Código de Processo Penal e 926 e 927 do Código de Processo Civil). 



    Sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia, porque não teria descrito de forma suficiente a sua conduta. No mérito, insiste na absolvição por insuficiência de provas, pois negou os fatos, afirmando que haveria contradições na prova oral e não foi reconhecido pela vítima. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do roubo para o delito de furto; a redução da pena, com o reconhecimento da participação de menor importância e das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea; e o abrandamento do regime prisional (doc. 308).



    Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos de lei federal, devidamente demonstradas nas razões recursais, para o fim de anular o v. acórdão recorrido; No mérito, requer o provimento do presente Recurso Extraordinário, 
reformando-se o v. acórdão guerreado, aplicando-se o direito à espécie, tudo na forma da lei, para se determinar o trancamento da ação penal, absolvendo-se o recorrente dos termos da denúncia, sentença e acórdão condenatórios, ao arrepio do art. 105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (sic, doc. 308).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento, pela incidência das Súmulas n. 284 e 279 deste Supremo Tribunal, e por versar sobre matéria “de legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (doc. 330).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta não ter havido deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, que a matéria nele versada seria constitucional e estaria prequestionada (doc. 332).



    Pede: 



    “(...) o recebimento e provimento do presente Agravo para e reformar a r. decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário, tal como interposto, reformando-se o v. acórdão que manteve a r. sentença condenatória” (doc. 332).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça paulista, analisando o conjunto probatório da ação penal, manteve a condenação do agravante à pena de sete anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de roubo majorado por concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de seis meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência.



    6. A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. 



    Sobre a repercussão geral o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Na espécie em exame, o recorrente e agora agravante sequer apresentou preliminar de repercussão geral. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    7. Tem-se, ademais, que as alegações de ofensa ao inc. XXXVI do 
art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido nem tampouco foram suscitadas nos embargos de declaração opostos com a finalidade de tentar comprovar ter havido, no momento processual próprio, o indispensável prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).  



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.  



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. Não se verifica, ademais, questão de direito intertemporal que pudesse ensejar a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, sendo manifesto que a deficiência de fundamentação sobre a alegação não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 
n. 284/STF).



    11. Embora nas razões do recurso extraordinário se ensaie sustentar o contrário, não há como se ter por afrontados os dispositivos legais mencionados no recurso nem acolher a pretendida absolvição ou desclassificação do delito sem incursionar na legislação processual e sem verificar a situação fática apresentada pelas instâncias ordinárias.  



    O exame da pretensão do agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 41, 226, 315 e 395 do Código de Processo Penal e arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
 N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.397.807-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora